Tribunal: TJBA
Processo: 8050999-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050999-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDINALVA MARIANA CARVALHO SANTA ROSA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPÓSITO DE PARCELA REDUZIDA, MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM E SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do Banco Votorantim S.A., visando autorizar o depósito judicial de parcelas reduzidas relativas a financiamento de veículo, impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e garantir a manutenção da posse do bem. O contrato objeto da ação previa 60 parcelas de R$ 2.323,00, com juros remuneratórios supostamente superiores à média de mercado e outras alegadas cláusulas abusivas. O pedido liminar foi indeferido por ausência dos requisitos legais, o que motivou a interposição do presente recurso, seguido de Agravo Interno contra decisão monocrática que também negara o efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal visando à revisão do contrato e à descaracterização da mora; (ii) analisar se a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo deve ser reformada ou mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros contratada (32,4931% a.a.) não ultrapassa 1,5 vez a taxa média de mercado (29,52% a.a.), limite usualmente adotado pela jurisprudência do STJ como parâmetro de abusividade em sede de cognição sumária, não se configurando, assim, abusividade manifesta.

A cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da taxa respectiva, embora reprovada pelo STJ, não se mostra suficiente, de forma isolada, para a descaracterização da mora, quando ausente impacto financeiro relevante e flagrante onerosidade excessiva no contrato.

A alegação de tarifas e encargos ilegais não se respalda em prova pré-constituída inequívoca que permita sua verificação em sede liminar, sendo necessária dilação probatória para aferição da abusividade.

A descaracterização da mora, requisito para concessão das medidas de urgência pleiteadas (suspensão de negativação e manutenção da posse do bem), não está demonstrada, nos termos do Tema Repetitivo 33 do STJ (REsp 1.061.530/RS), inexistindo probabilidade do direito em grau suficiente para sustentar a tutela antecipada.

O periculum in mora decorrente da possível negativação ou perda do bem, embora presente em tese, não justifica a concessão da tutela de urgência quando ausente a probabilidade do direito, sendo consequência legítima do inadimplemento.

O Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara o efeito suspensivo resta prejudicado, por perda superveniente de objeto, diante do julgamento colegiado do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A mera estipulação de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, sem ultrapassar 1,5 vez esse parâmetro, não autoriza, em cognição sumária, a revisão contratual nem a concessão de tutela de urgência.

A previsão de capitalização diária sem indicação da taxa correspondente é cláusula abusiva, mas sua existência, isoladamente, não descaracteriza a mora do devedor sem demonstração de impacto relevante no equilíbrio contratual.

A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige a demonstração de abusividade manifesta nos encargos da normalidade contratual, com base em jurisprudência consolidada, nos termos do Tema 33/STJ.

A análise do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indefere pedido liminar em Agravo de Instrumento fica prejudicada pelo julgamento do mérito do recurso principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 1.015, I e 1.021, § 4º; CDC, art. 6º, III; MP nº 2.170-36/2001; Decreto nº 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 33); STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, Súmulas 380, 539, 541 e 596/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050999-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante EDINALVA MARIANA CARVALHO SANTA ROSA e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora